Tribunal: TJBA
Processo: 8073512-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073512-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO SANTOS ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCELO SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
MARLEIDE AMARAL MARTINS MIRANDA, ANDRE LUIS DE CASTRO LISBOA, JUCILENE CAIRES RIBEIRO

AGRAVADO: MARIA EUFLOSINA FERNANDES DE SOUSA

Advogado(s)
:
KAREN ANDRADE LOPES, ELIZEU ROCHA BINAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR POSSESSÓRIA INAUDITA ALTERA PARS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO NO PONTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 562 DO CPC.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO E DE SUA DATA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA LITIGIOSA. POSSE VELHA. EXERCÍCIO POSSESSÓRIO DESDE 2017. JUSTO TÍTULO E BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 558, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PERICULUM IN MORA INVERSO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu liminar para determinar a desocupação de imóvel rural denominado Fazenda Santa Rosa, com imposição de multa e possibilidade de uso de força policial.

O agravante sustenta ilegitimidade ativa da autora, inexistência de esbulho recente e exercício de posse mansa, pacífica e contínua desde 2017, fundada em contrato de compra e venda celebrado com herdeiro do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de concessão de liminar possessória inaudita altera
pars
diante da alegada ausência dos requisitos previstos nos
arts
. 561 e 562 do CPC, bem como a caracterização da posse como nova ou velha, e a análise da preliminar de ilegitimidade ativa sob a ótica da vedação à supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade ativa não pode ser apreciada em sede recursal, por ausência de manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A concessão de liminar possessória exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, o que não restou demonstrado no caso concreto.

A ausência de individualização da área supostamente invadida, em imóvel de grande extensão e objeto de inventário, compromete a própria viabilidade da tutela possessória.

Inexistem elementos probatórios idôneos capazes de comprovar a ocorrência de esbulho recente, notadamente quanto à sua delimitação temporal, requisito indispensável à concessão da medida liminar prevista no art. 562 do CPC.

Os documentos acostados pelo agravante evidenciam, em juízo de cognição sumária, o exercício de posse qualificada, contínua e de boa-fé desde 2017, fundada em justo título, com realização de benfeitorias e exploração econômica da área.

Caracterizada a posse velha, superior a ano e dia, mostra-se inadequada a concessão de liminar possessória, impondo-se o processamento da demanda pelo rito comum, com ampla dilação probatória, nos termos do art. 558, parágrafo único, do CPC.

O perigo de dano inverso resta configurado diante dos prejuízos decorrentes da retirada do agravante da área onde exerce atividade produtiva e mantém sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e provido para reformar a decisão agravada, indeferindo a liminar de reintegração de posse e determinando o prosseguimento da ação originária pelo procedimento comum.

Tese deste julgamento:

A ausência de comprovação dos requisitos previstos nos
arts
. 561 e 562 do CPC, aliada à caracterização de posse velha, impede a concessão de liminar possessória inaudita altera
pars
, devendo a controvérsia ser dirimida mediante regular instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
a
rts
.
300, 558, parágrafo único, 561 e 562; CC, art. 1.784.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-BA, Apelação nº 0501451-97.2015.8.05.0022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8041043-28.2021.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005300-20.2022.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073512-88.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCELO SANTOS ANDRADE e agravada MARIA EUFLOSINA FERNANDES DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)